Tribunal: STF
Processo: RE 1439422
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Regional Federal da 1ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — PASEP — DECRETOS-LEI 2.445/88 E 2.449/88 — SUBSIDIÁRIA DA TELEBRÁS — ART. 14, IV, DO DECRETO-LEI N. 2.052/83 — JURISPRUDÊNCIA DO T.R.F. DA lª REGIÃO — EMPRESA NÃO CONTRIBUINTE DO PIS — COMPENSAÇÃO DEVIDA — INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEI N. 2.445/88 E 2.449/88 RECONHECIDA PELO STF — COMPENSAÇÃO — PRESCRIÇÃO (5+5) — EXPURGOS INFLACIONÁRIOS — JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ […]”. (eDOC 30, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 173, §§ 1º e 2º, do texto constitucional de 1988, bem como ao art. 55 da CF 67.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88 e do art. 14, IV e VI, do Decreto-Lei 2.052/83. Afirma-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade das referidas normas, uma vez que o PASEP não possuía natureza tributária ou de finanças públicas no período compreendido entre a EC 08/77 e a CF/88. Além disso, aduz-se que o Decreto-Lei 2.052/83 não poderia ampliar os sujeitos passivos da contribuição, pois a matéria seria reservada à lei em sentido estrito.



    Argumenta-se a inconstitucionalidade formal do art. 14, IV, do Decreto-Lei 2.052/83 em face do art. 55, II, da CF 1967/69, bem como sua não recepção pela Constituição Federal de 1988 (art. 173, § 1º), por impor regime jurídico diverso, mais oneroso, às empresas públicas e sociedades de economia mista em relação às empresas privadas.



    Assevera-se que, mesmo se a parte recorrente fosse uma empresa pública ou sociedade de economia mista, a sua submissão ao PASEP seria inconstitucional por violar o art. 173, §1º, da CF, que veda a distinção dos regimes jurídicos entre as empresas controladas pelo Poder Público e pela iniciativa privada.



    Sustenta-se que a Constituição Federal visa coibir a distinção feita pelo Decreto-Lei 2.052/83 e pelos arts. 2º e 3º da LC 08/70, uma vez que cria um regime jurídico diferente quanto à tributação nas empresas controladas pelo Poder Público e pela iniciativa privada, atribuindo a uma o dever de recolher o PASEP e a outras a obrigação de se submeter ao PIS. Alega-se o direito à compensação dos pagamentos indevidos de PASEP com base nos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.



    Primeiramente, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no RE-RG 577.494, Tema 64, paradigma da repercussão geral, no qual esta Corte firmou o entendimento segundo o qual:



    “Não ofende o art. 173, § 1°, II, da Constituição Federal, a escolha legislativa de reputar não equivalentes a situação das empresas privadas com relação a das sociedades de economia mista, das empresas públicas e respectivas subsidiárias que exploram atividade econômica, para fins de submissão ao regime tributário das contribuições para o PIS e para o PASEP, à luz dos princípios da igualdade tributária e da seletividade no financiamento da Seguridade Social”. (eDOC 47)



    Após a interposição de agravo contra essa decisão, a Vice-Presidência da Corte a quo manteve a negativa de seguimento com base no Tema 64, aplicando o entendimento acima, e admitiu-o quanto à inconstitucionalidade do art. 14 do Decreto-Lei 2.052/83 em face do art. 55, II, da Constituição Federal de 1967, na redação dada pela Emenda Constitucional 1/69, por haver ampliado o rol de contribuintes do PASEP (eDOC 59).



    É o relatório. 



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Preliminarmente, registro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do RE 379.154/RS, no sentido da inconstitucionalidade do inciso VI do art. 14 do Decreto-Lei 2.052/83, ante o disposto no art. 55, II, da Constituição Federal de 1969, conforme se verifica da ementa do RE 379.154:



    “EMENTA : TRIBUTÁRIO. PASEP. AMPLIAÇÃO DOS SUJEITOS PASSIVOS POR DECRETO-LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. LC 08/1977. ART. 14, VI DO DECRETO-LEI 2.052/1983. ART. 55, II DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EC 01/1969). 1. Segundo orientação firmada por esta Corte, a Contribuição ao Pasep deixou de ter natureza tributária com a publicação da EC 08/1977. 2. Por não versar sobre matéria tributária, nem sobre direito financeiro, o regramento da contribuição não poderia ser definido ou modificado por decreto-lei. 3. O art. 14 do Decreto-lei 2.052/1983 ampliou os sujeitos passivos da contribuição para incorporar ‘quaisquer outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público’ e, portanto, já era inconstitucional nos termos do art. 55, II da Constituição de 1967, tal como emendada em 1969. Ressalva de entendimento pessoal feita pelo Ministro Carlos Velloso, relator, acerca da natureza tributária da Contribuição ao PIS e ao Pasep, ainda que sob a regência da EC 08/1977 (RTJ 150/888 e AC 63.656/TFR). Recurso extraordinário ao qual se dá provimento”. (RE 379.154, Rel. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ Acórdão: JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 31.3.2011)



    No citado precedente, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do inciso VI do art. 14 do Decreto-Lei 2.055/83 em face da EC 4/69, o qual incluía como participantes contribuintes do PASEP “VI - quaisquer outras entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público”.



    Com efeito, no caso em exame, a parte sustenta que o referido decreto-lei não poderia ampliar os sujeitos passivos da contribuição, pois a matéria seria reservada a lei em sentido estrito. 



    Com relação a esse ponto, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “5. Quanto à questão de não ser contribuinte do PASEP, trata-se de questão que a foi objeto de decisão por parte deste Tribunal, conforme julgado assim ementado: 



    […]



    DA LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO PASEP 



    A apelante defende não ser contribuinte do PASEP por não ser sociedade de economia mista nem ter essa natureza, tendo em vista que o fato de ser subsidiária da Telebrás não lhe confere a natureza jurídica daquela. 



    O art. 3° da Lei Complementar 08/70 inclui no rol dos contribuintes para o PASEP as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e dos Territórios. 



    Contudo, embora a apelante não esteja diretamente incluída como contribuinte do PASEP pela Lei Complementar 08/70, é empresa subsidiária da Telebrás na prestação de serviço de telecomunicações.



    É certo que o Decreto-Lei 74.379, de 08/08/74 prevê que as subsidiárias da Telebrás podem ser enquadradas como sociedade de economia mista. Contudo, embora esse enquadramento as torne necessariamente contribuintes do PASEP, o inverso não é verdadeiro. A transformação da subsidiária em sociedade de economia mista traz inúmeras conseqüências à empresa assim enquadrada, sendo a qualidade de contribuinte apenas um deles.



    A qualificação das subsidiárias da Telebrás como contribuinte participante do PASEP advém de outro ato normativo, o Decreto-Lei 2.052/83, que dispõe, em seu art. 14, IV, que são participantes contribuintes do PASEP (...) as sociedades de economia mista e suas subsidiárias. 



    A expressa disposição legal dispensa discussões sobre a natureza jurídica da empresa controlada, bastando, para que seja participante contribuinte do PASEP, sua qualificação como subsidiária de sociedade de economia mista, situação em que se encontra a apelante. 



    A jurisprudência tem reconhecido que as empresas subsidiárias da Telebrás devem contribuir para o PASEP, nos termos do Decreto-Lei 2.052/83, conforme se vê do seguinte julgado:



    ‘TRIBUTÁRIO - EMPRESA DE TELEFONIA SUBSIDIÁRIA DA TELEBRAS ALEGANDO SER CONTRIBUINTE DO PIS E NÃO DO PASEP: COMPENSAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE OS RECOLHIMENTOS FEITOS COM TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SRF - DL N°2.052/83 - APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 



    1. A impetrante, quando da sua fundação, tinha por razão social COMPANHIIA DE TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS - CETELGO, empresa de economia mista, criada por escritura pública datada de 22 AGO de 1968, possuindo como sócios o Governo do Estado de Goiás, O Banco do Estado de Goiás, a Caixa Econômica do Estado de Goiás, o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado de Goiás e a Companhia de Seguros do Estado de Goiás. Passou a denominar-se TELECOMUNICAÇÕES DE GOIÁS S/A - TELEGOIÁS, já como companhia fechada controlada pela Telecomunicações Brasileiras S/ATELEBRAS.



    2. Sendo a impetrante sociedade anônima de capital fechado controlada pela TELEBRÁS, da qual era subsidiária, era contribuinte do PASEP, nos precisos termos do Dl n° 2.052/83, que, nos exatos moldes do art. 30 da LC n° 08/70, apenas explicitou com maior precisão os contribuintes da exação, não padecendo, por isso, de qualquer inconstitucionalidade.



    3. Correta a contribuição. ao PASEP, não há falar em compensação da diferença entre os valores pagos a tal título e os valores que se alegam devidos ao PIS.



    4. Apelação não provida.



    5. Autos recebidos em Gabinete aos 24/08/2004 para lavratura do acórdão. Peças liberadas aos 25/08/2004 para publicação do acórdão.’ (AMS 1999.35.00.016337-2/GO, Rel. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Rel. Acor. Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima Turma, DJ de 17/09/2004, p.103)



    ‘Dessa forma, não há necessidade de transformação da subsidiária em sociedade de economia mista para que ela seja contribuinte do PASEP, uma vez que esse dever jurídico decorre da própria qualidade de empresa subsidiária da Telebrás, nos termos do art. art. 14, IV, do Decreto-Lei 2.052/83.



    Reconhecida a exigibilidade do PASEP, fica prejudicada a análise dos demais pontos do apelo, os quais estão todos vinculados à exigibilidade do PIS.’” (eDOC 30, p. 2-4 - grifou-se) 



    Depreende-se do excerto acima que o enquadramento da parte recorrente como contribuinte do PASEP se deu com base em dispositivo diverso do declarado inconstitucional por esta Corte no RE 379.154.



    Nessa perspectiva, verifica-se que, no caso dos autos, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos quanto à definição da natureza jurídica da constituição societária da contribuinte.



    Nesse contexto, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PIS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS. EMPRESA EXCLUSIVAMENTE INDUSTRIAL: INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.240.737 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 4.3.2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FINSOCIAL. PESSOA JURÍDICA DEFINIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS. ANÁLISE DA NATUREZA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA CONTRIBUINTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Para dissentir da conclusão a que chegou o acórdão recorrido quanto à natureza jurídica da empresa ora recorrente, se prestadora de serviços ou não, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. (AI 798.428 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente